Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prazo. Reincidência.

Se o apenado era primário à época da sentença condenatória, não haverá aumento de 1/3 no prazo da prescrição executória em razão de reincidência só reconhecida em sentença condenatória posterior. Agravo provido.